Tribunal: TJSP
Processo: 1002896-61.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002896-61.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ANDERSON PORTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram a sentença
em sede do reexame necessário, com observação. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002896-61.2019.8.26.0348
Voto no 37.406
Remessa Necessária Cível no 1002896-61.2019.8.26.0348 - Voto no 37.406
Comarca:
MAUÁ - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 1002896-61.2019.8.26.0348)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes: ANDERSON PORTO DE OLIVEIRA; INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES -
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os
membros superiores do autor guardam liame com a atividade
profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua
capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de
rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em
atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção”.
Sentença mantida em sede do reexame necessário
com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Anderson Porto de
Oliveira contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções
para a empresa que menciona, tornou-se portador de lesões nos membros
superiores, males esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas
191/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002896-61.2019.8.26.0348
Voto no 37.406
Remessa Necessária Cível no 1002896-61.2019.8.26.0348 - Voto no 37.406
Ofertou o INSS proposta de acordo não aceita pelo autor
(páginas 212/214 e 244).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(12.02.2019 - página 56), devendo o benefício ficar suspenso no período em
que o autor percebeu auxílio-doença em razão do mesmo mal considerado,
mais abono anual, além de juros de mora, salários periciais e honorários
advocatícios fixados em observância da regra do artigo 85, parágrafo 4o,
inciso II, do Código de Processo Civil. Ficou consignado que a atualização
dos valores em atraso de fará pelo INPC, ressalvado que vier a ser decidido
pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Tema 810 (páginas 280/287, com
embargos de declaração rejeitados nas páginas 291/292).
Manifestou o INSS expressamente desinteresse em recorrer
(página 295).
Sem recursos voluntários vieram os autos a esta Instância para o
reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002896-61.2019.8.26.0348
Voto no 37.406
Remessa Necessária Cível no 1002896-61.2019.8.26.0348 - Voto no 37.406
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores, cuja causa de
eclosão, segundo alega, está relacionada com as condições inóspitas às quais
se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido, fundado
em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes realizados, ser ele
portador tendinopatia no manguito rotador associada a roturas parciais, lesão
do tipo SLAP bilateralmente e artrose glenoumeral no ombro esquerdo,
assegurando o Expert que tais alterações acarretam prejuízo à capacidade
profissional de forma parcial e permanente na medida em que obstam o
exercício da função habitual e de outras que exijam esforços físicos com os
segmentos afetados (ver páginas 191/198).
O liame ocupacional das lesões restou configurado no caso
vertente diante dos dados obtidos na vistoria do ambiente laboral, onde pôde
o Perito constatar a presença de fatores contributivos para a gênese e/ou
agravamento das afecções diagnosticadas (ver páginas 194/196).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não impugnada
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente, a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (12.02.2019 - página 56), como
dispôs o julgado singular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1002896-61.2019.8.26.0348
Voto no 37.406
Remessa Necessária Cível no 1002896-61.2019.8.26.0348 - Voto no 37.406
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo o precedeu e que os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, em
consonância com a orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por
força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, acrescidos de juros de mora contados a partir
da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de
modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com a observação
supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator